Tribunal: STF
Processo: ARE 1498595
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do Tema 475 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: "A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". A Corte de origem consignou que estão presentes os requisitos para o gozo da imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.